Tribunal: STF
Processo: RE 559501
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Recurso extraordinário.
   Inadmissibilidade. Questão infraconstitucional. Matéria fática.
   Agravo regimental improvido. Súmula 279. Não cabe recurso
   extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que,
   irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
   inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
   indireta à Constituição da República, nem tampouco que dependa de
   reexame de provas.